Tribunal: TJDFT
Processo: 0001367-77.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001367-77.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MÔNACO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO Em nova análise da matéria, sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084). Considerando que houve o juízo de retratação, e que os recursos não tratam de outras questões, restam prejudicados os apelos especial (ID 60112429) e extraordinário (ID 60105286). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADOS os recursos especial de ID 60112429 e extraordinário de ID 60105286. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014